Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709691-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ OLIVEIRA HEBERLE AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, na qualidade de terceira interessada, informa o cumprimento da decisão Id. 15749901. Assim, cumpra a Secretaria a parte final da decisão Id. 15749901 (intimação pessoal dos Agravados, para que tomem ciência desta decisão e apresentem contrarrazões, caso queiram). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora